Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701027-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVEMIRA DE OLIVEIRA BATISTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravante que autorize o serviço de home care no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda sob o argumento de que a ação deveria ter sido ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, questão que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator